Tribunal: TJPA
Processo: 0820594-69.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12195 - Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820594-69.2022.8.14.0000

PACIENTE: NICODEMOS MOREIRA DE ASSIS NETO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROLAÇÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE NO CURSO DA TRAMITAÇÃO DO MANDAMUS. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. No crime de ameaça, a prolação de sentença de extinção da punibilidade em razão da retratação da ofendida esvazia o interesse no prosseguimento da ação mandamental que ataca a legalidade da custódia preventiva decretada nos autos originários, em razão da perda superveniente do objeto, ensejando a extinção do processo sem análise do mérito, diante da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, como ocorreu na espécie.

2.
Habeas Corpus
prejudicado e ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 7 a 9 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 7 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
NICODEMOS MOREIRA DE ASSIS NETO
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA

nos autos do Inquérito Policial n. 0808183-76.2022.8.14.0005,

constando na inicial que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em preventiva, pela suposta prática dos crimes encartados no art. 147 do CP c/c art. 7º, II e art. 24-A, caput, ambos da Lei n. 11.340/2006.

Em razões de direito, aponta-se a ocorrência de constrangimento ilegal sob o argumento da desnecessidade da imposição da medida constritiva no caso em apreço, máxime considerando a retratação da ofendida nos autos principais, bem como a viabilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Requer-se, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição do competente alvará de soltura em favor do coacto, e no mérito, a ratificação da liminar, com pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas inscritas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida durante o Plantão Judiciário diante da ausência dos requisitos cautelares (ID n. 12220957).

A autoridade coatora prestou informações em ID n. 12629637, clarificando que a vítima exerceu o direito de retratação à representação referente ao crime de ameaça, motivo que ensejou a extinção de feito, sendo determinada a soltura do paciente.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
da ordem diante da perda superveniente do objeto (ID n. 12690199).

É o relatório.

VOTO

O
Habeas Corpus
é o remédio constitucional apto a tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88.

Entrementes,
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso,
c
aso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo

ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita,
“se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP. Em tal hipótese, a extinção do processo sem a apreciação do mérito se dará pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir, porquanto terá deixado de existir ameaça ou violência à liberdade de locomoção”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Na linha do entendimento doutrinário tem se posicionado a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, no sentido de que a prolação de sentença extintiva da punibilidade no curso do
mandamus
prejudica a análise quanto ao pedido de revogação da custódia, diante da perda do objeto da ação mandamental. Confira-se, a esse propósito:

HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E
AMEAÇA PRATICADA NO AMBITO DOMÉSTICO
- PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA -
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA RETRATAÇÃO DA VÍTIMA
- CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS E
EXTINTA A PUNIBILIDADE DO CRIME DE AMEAÇA
-
EXPEDIDO ALVARÁ DE SOLTURA - PERDA DO OBJETO - ORDEM PREJUDICADA.

(TJSP,
HC n. 2057381-68.2019.8.26.0000
, Relatora Desembargadora Ivana David, 4ª Câmara Criminal, DJe de 3/5/2019, cf.
https://bit.ly/3ZpyOgK
, grifos nossos).

Na espécie, consoante informado pela autoridade coatora, verifica-se que o juízo impetrado proferiu sentença em 10/01/2023, na qual declarou extinta a punibilidade do coacto à vista da retratação da ofendida, determinando a revogação da prisão objurgada e a expedição de alvará de soltura em seu favor (
vi
de
Inquérito Policial n. 0808183-76.2022.8.14.0005, ID n. 84681937, cf.
https://bit.ly/3EZWxM5
), o que implica na
perda superveniente do objeto
do presente
writ
,

impondo-se o julgamento prejudicado do pedido nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, com a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito,
diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e a cota ministerial, julgo prejudicado o presente
writ
, diante da perda superveniente de objeto, em face da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente e, por corolário,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 7
de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 10/03/2023